Tribunal: STF
Processo: ARE 1422022
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO VERIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES. REAJUSTE DE 28,86%. PRETENSÃO DO INSS DE COMPENSAR VALORES JÁ PAGOS POR FORÇA DAS LEIS 8.622/1993 E 8.627/1993. TÍTULO JUDICIAL QUE NÃO PREVÊ EXPRESSAMENTE A COMPENSAÇÃO, SEM APRECIAÇÃO DIRETA DA MATÉRIA. RESERVA MERITÓRIA. CONHECIMENTO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.



    1. Na origem, cuidava-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela União Federal com a finalidade de se opor ao título executivo judicial que a compelira a pagar diferenças remuneratórias em favor de servidores públicos no percentual de 28,86% (vencidas e vincendas). O juízo de primeiro grau reconheceu o direito a receber a diferença de reajuste no percentual de 28,86%, mas limitado pela superveniente concessão do reajuste no perceutal correto ou pela reestruturação da carreira à qual pertencem os servidores.



    2. A ausência de menção expressa a todos os precedentes mencionados pela parte, por si só, não configura insuficiência de fundamentação, especialmente quando há divergência jurisprudencial quanto ao tema. É o caso dos autos, em que, ao lado dos precedentes invocado spelo agravante, há outras decisões desta Corte e dos Tribunais superiores em sentido diverso.



    (...)



    4. A existência de coisa julgada deve ser ponderada com outros postulados jurídicos de semelhante envergadura constitucional e legal, como o da vedação do enriquecimento sem causa.



    5. "O reajuste de 28,86% concedido aos servidores militares pelas Leis 8.622/93 e 8.627/1993 estende-se aos servidores civis do poder executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais". Súmula Vinculante nº 51, do Supremo Tribunal Federal.



    6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem conferido uma significativa importância à necessidade de se impedir o enriquecimento sem causa dos servidores no pagamento dos reajustes devidos.



    7. As Cortes Superiores assim têm entendido porque a finalidade de se mpedir o enriquecimento sem causa ganha relevo em face da proteção que se confere à coisa julgada na espécie, principlamente quando se considera o fato de que o título executivo judicial não chegou a apreciar o tema de modo objetivo e direto, limitando-se a analisar questão procesual impeditiva do seguimento do recurso.



    8. Constata-se, nesse caso, que há uma reserva de questão meritória que poderia perfeitamente ser enfrentada no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença, a título de excesso de execução, com base no art. 535, inc. IV, do Código de Processo Civil de 2015. Precedente desta Corte.



    9. Correta, portanto, a decisão agravada ao reconhecer o direito da executada de compensar o índice de 28,86% com os reajustes concedidos por leis posteriores, devendo ser mantida.



    10. Agravo de instumento não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente